Tribunal: TJDFT
Processo: 0703203-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO DE INVENTÁRIO. REMUNERAÇÃO INVENTARIANTE DATIVO. ATIVIDADES DESEMPENHADAS. ESBOÇO DE PARTILHA. PENDENTE. NULIDADE. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o Juízo singular incorreu em equívoco ao fixar a remuneração do inventariante dativo.
2. Os dados probatórios reunidos nos autos demonstram que, decorrida a marcha processual, o inventariante dativo formulou requerimento de fixação de remuneração pelas atividades desempenhadas, bem como de prazo para a apresentação do esboço de partilha. 2.1. Por essa razão o Juízo singular fixou a aludida remuneração em 3% (três por cento) do valor total dos bens do espólio, diante da complexidade e tempo de duração do procedimento de inventário.
3. A controvérsia reside, portanto, na alegação de que o arbitramento da mencionada remuneração sem a manifestação dos herdeiros afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a decisão impugnada deve ser declarada nula.
4. A regra prevista no art. 617 do CPC versa a respeito da remuneração do inventariante dativo. 4.1. A esse respeito, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de que a ordem prevista no dispositivo legal mencionado deve ser preferencialmente observada, exceto diante de justo motivo evidenciado pela peculiaridade do caso.
5. Em relação à remuneração do inventariante, a regra prevista no art. 1987 do Código Civil dispõe que “Salvo disposição testamentária em contrário, o testamenteiro, que não seja herdeiro ou legatário, terá direito a um prêmio, que, se o testador não o houver fixado, será de um a cinco por cento, arbitrado pelo juiz, sobre a herança líquida, conforme a importância dela e maior ou menor dificuldade na execução do testamento”.
6. No caso em deslinde percebe-se que o Juízo singular aplicou a aludida regra em favor do agravado com a finalidade de promover o ressarcimento decorrente das atribuições exercidas no procedimento do inventário.
7. Aliás, é importante registrar que a situação em exame versa a respeito de procedimento de inventário com múltiplos herdeiros e questões patrimoniais complexas, além do longo período de tramitação do procedimento, que já ultrapassa 20 (vinte) anos. Com efeito, as aludidas circunstâncias serviram como parâmetro para a fixação da remuneração ora em exame. 7.1. Ademais, observa-se que o Juízo singular concedeu o prazo de 60 (sessenta) dias para que o agravado apresente o esboço de partilha
8. Diante desse cenário, não se encontra caracterizada a nulidade da decisão impugnada por suposta violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
9. Recurso conhecido e desprovido.